Tribunal: TJDFT
Processo: 0717074-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMISSÃO DE CRLV E REVOGAÇÃO DE MEDIDA DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. OLX. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O lançamento de restrição de circulação de veículo por meio do sistema RENAJUD pode ser deferido para garantir maior efetividade à prestação jurisdicional, mormente quando houver indícios de fraude perpetrada por terceiro na compra e venda do automóvel, devendo-se primar pela manutenção do bem no estado em que se encontrava anteriormente ao negócio jurídico.
3. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ao agravante, diante da necessidade de dilação probatória, não se justifica o pedido de revogação da restrição judicial à circulação do veículo objeto da lide, supostamente adquirido por fraude de terceiro.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.